Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÕES ORAIS. REGRA PREVISTA EM LEI PROCESSUAL. CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS. APLICAÇÃO DE MAJORANTES.
1. Não serão reconhecidas nulidades na ausência de prejuízo para o réu.
2. A ausência de eventuais formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o procedimento de reconhecimento quando confirmado por outras prova.
3. Para a ocorrência da majorante de concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2°, do Código Penal, o crime deve ser cometido com a participação de duas ou mais pessoas, podendo ser demonstrado por meio de depoimentos coerentes e harmônicos, ainda que não tenha sido o indivíduo identificado.
4. Ainda que não haja a apreensão ou perícia na arma utilizada no crime de roubo, é possível o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova
5. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.
6. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.